Tribunal: TJES
Processo: 5014794-68.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5014794-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON SANTOS NEVES

COATOR: Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA ANÁLISE PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. A defesa alega ausência de indícios de autoria, nulidade da busca pessoal e domiciliar, e requer a revogação da prisão preventiva. Liminar indeferida. Informações prestadas pela autoridade coatora e parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada foi ilegal; (ii) estabelecer se o ingresso domiciliar foi nulo por ausência de justa causa; (iii) verificar se a prisão preventiva carece de fundamentação ou de requisitos autorizadores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A busca pessoal encontra respaldo no art. 244 do CPP, pois o paciente, em local conhecido por intenso tráfico de drogas, demonstrou nervosismo ao avistar a guarnição e portava arma de fogo, configurando fundada suspeita.

4- O ingresso domiciliar está amparado na justa causa, uma vez que os policiais visualizaram entorpecentes e pinos de cocaína no interior da residência, em contexto de flagrante delito.

5- A alegação de ausência de indícios de autoria demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, cabendo sua análise ao juízo da instrução.

6- A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, caracterizada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas, além de arma de fogo e munições, justificando a segregação para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).

7- Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A busca pessoal é legítima quando precedida de fundada suspeita relacionada à posse de arma ou objeto que constitua corpo de delito, nos termos do art. 244 do CPP.

2- O ingresso domiciliar é válido quando antecedido de indícios objetivos de flagrante delito visualizados pelos agentes.

3- O habeas corpus não se presta à análise aprofundada de autoria delitiva ou à revisão de provas, por ser via processual de cognição sumária.

4- A prisão preventiva é idônea quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, notadamente diante da expressiva quantidade de drogas e da apreensão de arma de fogo, para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LXVIII; CPP, arts. 244, 311 e 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 870.402/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, AgRg no HC nº 612.972/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22.06.2021, DJe 28.06.2021; TJES, HC nº 100170000200, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 26.07.2017, pub. 04.08.2017; STJ, AgRg no HC nº 738.273/RS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 07.06.2022, DJe 10.06.2022; STJ, RHC nº 166.263/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.06.2022, DJe 27.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDERSON SANTOS NEVES
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
que decreto a prisão preventiva do paciente nos autos nº 5008208-49.2025.8.08.0021.

O impetrante alega ausência de indícios de autoria e dos requisitos para a prisão preventiva, bem como ilegalidade da busca pessoal e domiciliar. Desta forma, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 15860727).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 15973667).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 16104974).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5014794-68.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 30/10/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDERSON SANTOS NEVES
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
que decreto a prisão preventiva do paciente nos autos nº 5008208-49.2025.8.08.0021.

O impetrante alega ausência de indícios de autoria e dos requisitos para a prisão preventiva, bem como ilegalidade da busca pessoal e domiciliar. Desta forma, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 15860727).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 15973667).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 16104974).

Eis o breve relatório

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Desembargador Presidente, gostaria, de saudar a Vossa Excelência cordialmente. Boa tarde.

Boa tarde à digna Desembargadora Relatora, doutora Rachel. Eu tenho citado muito as decisões de Vossa Excelência no que diz respeito à dosimetria. O gabinete de Vossa Excelência tem feito um trabalho muito bom na análise da dosimetria, sobretudo na aplicação dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o que nos alegra muito, porque é um tema confortável. Já falei isso aqui em outras ocasiões.

Desembargador Eder, um prazer vê-lo; doutora Márcia, digna representante do Ministério Público aqui no segundo grau; servidores, que hoje eu saúdo na pessoa da doutora Márcia, que sempre nos recebe com tanto carinho; meus colegas advogados; estudantes; partes eventualmente presentes.

Há algum tempo atrás, Desembargadora Raquel, eu fiz uma sustentação oral e falei que eu achava que tínhamos chegado a um caso que pode ser o caso escolhido para, de repente, alguma alteração jurisprudencial deste órgão fracionário quanto à busca. E eu estava errado, não era aquele caso. Eu tenho a impressão que o caso é este.

Porque, veja, Excelências, o Superior Tribunal de Justiça chegou à conclusão de que o nervosismo, mudando seu entendimento à sexta turma, com a chegada de um novo Ministro, a sexta turma mudou seu entendimento para dizer que o nervosismo pode autorizar uma abordagem policial.

Que o escrutínio do policial experiente, no seu trabalho das ruas, poderia permitir que, ao ver alguém nervoso, ele abordasse essa pessoa, e, em caso de encontrar corpo de delito, que essa pessoa fosse presa.

Eu não concordo completamente com essa posição, mas é a posição atualmente vigente.

Porém, essa decisão do Superior Tribunal de Justiça não afastou a necessidade de concretude e de que essa fundada suspeita seja devidamente fundamentada nos documentos produzidos posteriormente, quais sejam: o boletim de ocorrência; o alto de prisão em flagrante; a peça inicial do Ministério Público, que precisa descrever. Por quê. Qual era o nervosismo? O cidadão coçou o nariz, Desembargador Eder? Ou será que o cidadão começou a olhar demais pros lados? Ficou nervoso, tremeu, balançou?

O paciente estava de moto, e, Desembargador Eder, lá no boletim de ocorrência, o policial diz assim: “ao avistar a viatura, freou bruscamente”. Poxa, perdi.

Perdi. Está aí a fundada suspeita. Porque eu, doutora Márcia, quando eu estou vindo com a minha moto e eu vejo uma viatura, eu passo, a não ser que o policial me mande parar.
Se
ele não me mandar parar, eu passo e, muitas vezes, nem olho pra ele, porque às vezes tá acontecendo alguma coisa que eu não quero nem ver.
Tenho até receio, às vezes, de olhar, às vezes é uma cena de violência já concretizada,
né
? Às vezes a gente passa na estrada e vê um acidente, vê um homicídio, eu não quero ver isso, eu passo olhando pra frente. Raramente eu sou abordado. E aí eu falei: “perdi”.

Mas, Desembargador Eder, Desembargadora Rachel, nesses autos a família me apresentou um vídeo que eu juntei na inicial do
Habeas Corpus
. Eu até iria pedir para exibir o vídeo aqui, mas eu acho que a minha descrição vai ser fidedigna.

Nós estamos num bairro chamado Lameirão, em Guarapari. Esse bairro fica do lado direito de quem vai sentido Centro-Meaípe.

Esse paciente está saindo do bairro Lameirão. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, quando a gente se depara com um cruzamento em “T”, a preferência é de quem está na via reta. Tem uma placa de pare naquele cruzamento porque eu passo ali. Minha família tem uma pequena propriedade lá dentro daquele bairro.

Vejam, ali é uma rodovia estadual. A velocidade máxima daquela via é de 60 (sessenta) km por hora. O cidadão vindo de moto para. Ele para no cruzamento em “T”, e, pasmem Vossas Excelências, dá pra contar 1, 2, 3, 4... até que uma viatura da Polícia Militar passa, para e faz uma abordagem. Não tem nenhum indício de perseguição, nenhum indício de que da onde ele estava era possível ver a viatura se aproximando...a câmera de segurança que filma isso, Desembargador Eder, filma esse cidadão freando já antes do cruzamento. E quando ele é abordado, ele é abordado de maneira tranquila. Ele tem tranquilidade. Se essa abordagem não é uma abordagem aleatória, eu desconheço que seja. De fato, ele tinha uma arma de fogo na sua cintura, mas era impossível pro policial militar mais treinado, a não ser que ele seja um X-Men, visualizar... X-Men, aquele desenho animado. Que ele tivesse visão de raio-X, visualizar uma arma de fogo na cintura de um cidadão numa motocicleta, num cruzamento, numa via de 60 (sessenta) por hora. Impossível!

Talvez eles conhecessem. Talvez alguém tenha ligado pro 190 (cento e noventa) e dito: “ó, vai passar um cara de moto, aí, e ele está armado”. Mas isso não foi relatado no boletim de ocorrência. Isso não consta dos autos. O que consta dos autos é que ele freou bruscamente ao avistar a viatura, e isso é mentira! O vídeo comprova que ele já vinha freando e que ele parou porque a lei de trânsito o manda parar naquele cruzamento, pra não causar um acidente.

Se
nós estivéssemos em uma situação em que o corpo de delito não tivesse sido encontrado, sequer essa situação teria sido registrada. E como tantas coisas que acontecem por aí, passaria ileso, e hoje eu faço questão de fazer um recorte, eu não tenho feito muito isso nas minhas tentações orais, trazer questões outras, pra ser objetivo, mas hoje eu faço questão de fazer um recorte. O Rio de Janeiro chegou aonde está porque os órgãos de Estado fizeram vista grossa pra coisas pequenas. Foram coisas pequenas como essa, uma ilegalidade aqui, um registro mentiroso num boletim de ocorrência, que deram azo pro surgimento das milícias, que deram azo pro fortalecimento das facções criminosas.

Então é preciso que este Tribunal ensine à polícia militar; que ela não pode fazer isso; que isso atrapalha o sistema de justiça; que isso, ao contrário de promover segurança pública, aumenta a sensação de impunidade.

Bem, eu vou além, Desembargador Éder, Desembargador Rachel, Desembargador Pedro. A polícia militar, não contente com esse flagrante, resolveu entrar numa casa que, dizem eles, pertenceria ao autuado, ao flagranteado, ao abordado. Desde o primeiro momento que ele foi ouvido na delegacia, ele disse: “eu não moro ali, meu endereço é outro”. Juntamos comprovante de residência de que ele mora em outro lugar, mas a polícia militar diz que aquela casa era dele.

A casa... eu juntei o Google Mapas na minha petição, a casa não é tão perto assim do local da abordagem. Tem ali, pelo menos, uns dois quilômetros de distância entre a casa e o local da abordagem. Mas a polícia disse que a casa era dele, e disse mais, Desembargador Eder, disse que o viu saindo da casa. Agora, se o viu saindo da casa, por que esperou tanto pra abordá-lo?

E aí eu vou além.

A polícia disse, pra justificar o ingresso no domicílio sem o mandado judicial, ou seja, o ingresso hipoteticamente ilegal no domicílio, que do lado de fora foi possível visualizar por uma janela as drogas que estariam em cima de uma mesa, salvo engano, no interior da residência. Eu vou virar aqui o meu aparelho, vou mostrar a residência. Essa é a residência. Essa é a residência.

Desembargador Eder, eu sei que o Governador Renato Casagrande tem investido muito na segurança pública, na Polícia Militar principalmente. Mas eu ainda não vi viaturas da Polícia Militar equipadas com escada. Porque a não ser que eles tenham colocado uma escada pra poder visualizar dentro desse imóvel, eles não viram nada antes de entrar.

E aí, indo já para o final da minha ponderação, o Ministério Público diz que são questões relevantes, em seu parecer, mas que essas questões precisam ser melhor discutidas ao longo da instrução.

E a minha ponderação, Desembargadora Rachel, é que nós temos aqui elementos que colocam em razoável dúvida a legalidade da abordagem que possibilitou a autuação desse cidadão em flagrante e a legalidade das provas que dão azo à materialidade que possibilitou o recebimento da denúncia.

Nesse caso, pode até ser que essas questões precisem ser melhor esclarecidas, mas a minha dúvida é: se é ou não justo que esse cidadão aguarde preso o melhor esclarecimento das questões, que deveriam estar devidamente esclarecidas desde o momento que aconteceram. Porque o que se espera da Instituição Polícia Militar é um comportamento probo, não a inserção de dados comprovadamente falsos no boletim de ocorrência; não a construção de narrativas que deem a aparência de ilegalidade para abordagens ilegais. Não é isso que se espera.

Então, Desembargadora Rachel, eu, como sempre acabo indo além na sustentação oral, requeiro aqui o reconhecimento da ilegalidade; da ilegalidade da abordagem; da ilegalidade da invasão do domicílio. Mas eu trago também um outro requerimento, que, caso Vossa Excelência entenda que o Ministério Público Estadual tenha razão, e que isso precisa ser melhor trabalhado durante a instrução processual, não tenham dúvidas, Vossas Excelências, de que eu irei trabalhar, e que isso vai voltar ao tema aqui na apelação, mas ao menos que ele possa aguardar o julgamento dessa questão tão duvidosa, dessa questão tão melindrosa em liberdade. Porque assim eu não terei o receio de ter o meu processo concluso sem dia, sem sentença, enquanto o meu cliente está preso. Eu não terei medo de pedir dirigências complementares e acabar o meu cliente ficando preso por um período superior que ele ficaria se fosse condenado, que é o que tem atrapalhado o nosso trabalho defensivo.

Sobretudo, na primeira vara criminal de Guarapari, como eu já reclamei aqui várias vezes, e como Vossas Excelências já tomaram providências nesse sentido.

Então, é isso que a defesa requer. Eu peço, Vênias, por ter me prolongado um pouco mais, mas hoje era necessário. E eu repito, eu acredito que da outra vez eu me precipitei. Este é o caso da virada de jurisprudência.

Muito obrigado pela atenção de sempre, e, novamente, uma boa tarde a todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Presidente, eu cumprimento inicialmente o doutor Lucas Neto pela sua sustentação oral, mas ele que traz sempre elemento novo aqui, muitos pontos que me obrigam a revisitar os autos. Vou pedir retorno.

*

rfv*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 17/12/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDERSON SANTOS NEVES
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos nº 5008208-49.2025.8.08.0021.

O impetrante alega ausência de indícios de autoria e dos requisitos para a prisão preventiva, bem como ilegalidade da busca pessoal e domiciliar. Desta forma, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 15860727).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 15973667).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 16104974).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

De acordo com a denúncia, “
no dia 08 de agosto de 2025, por volta das 22h54, na Rua não cadastrada, Bairro Lameirão, Guarapari-ES, o denunciado foi surpreendido por policiais militares durante patrulhamento tático. Ao avistar as viaturas, freou bruscamente a motocicleta que conduzia, demonstrando nervosismo, o que motivou a abordagem. Na busca pessoal, foi encontrado em sua cintura um revólver Rossi calibre .38, com numeração suprimida e cinco munições. Em seguida, os militares dirigiram-se à residência de onde o acusado havia saído e, pela janela, visualizaram uma espingarda, tabletes de substância entorpecente e pinos para embalar cocaína sobre uma mesa, o que motivou o ingresso no imóvel.No interior do local foram apreendidos: - 2 kg de crack (2 tabletes); - 26 g de cocaína em uma sacola; - 98 g de crack fracionados em 4 porções; - 135 pinos contendo cocaína; - R$ 16,00 em espécie; - 1 espingarda de pressão”.

Conforme consta dos autos, os policiais militares estavam em patrulhamento tático no bairro Lameirão quando receberam denúncias de uma possível guerra do tráfico e visualizaram um indivíduo em uma motocicleta saindo do portão de uma residência, sendo que o condutor, ao visualizar a presença da guarnição, freou a motocicleta bruscamente, o que motivou a abordagem.

Diferente do que alega a defesa, a busca pessoal foi amparada na atitude suspeita do paciente que, ao se deparar com a guarnição, mostrou certo desconforto, sendo que o local é de intenso tráfico de drogas e havia denúncia prévia que lá estava ocorrendo “guerra do tráfico”. Assim, não se vislumbra, neste momento, qualquer nulidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. LOCAL COM INTENSA TRAFICÂNCIA. PRÉVIA VISUALIZAÇÃO. SACOLA PLÁSTICA EM MÃOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais à luz do art. 244 do CPP e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência".

3. Conforme se depreende dos autos, o réu estava em um local "conhecido por intenso tráfico de drogas", segurando uma sacola plástica com entorpecentes e haveria demonstrado nervosismo ao visualizar a guarnição, fato que, de acordo com o relato dos policiais, motivou a abordagem pessoal.

4. Assim, os elementos indicados apontam que a busca pessoal foi precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito, circunstância que inviabiliza o acolhimento da pretensão defensiva, de modo que, ao menos por ora, dentro dos limites de cognição possíveis nesta etapa, não há ilegalidade patente que justifique o excepcional trancamento do processo, sem prejuízo de discussão mais aprofundada da dinâmica fática na fase instrutória e na sentença.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 870.402/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) GRIFEI

Vale ressaltar ainda que na busca pessoal foi encontrada uma arma de fogo, o que motivou os policiais a irem até a residência de onde o réu havia saído. Segundo consta dos autos, os policiais conseguiram observar através de uma báscula que no interior da residência havia certa quantidade de entorpecente, o que motivou o ingresso no domicílio.

Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), sendo esta a hipótese dos autos.

O vídeo e a fotografia juntada pela defesa não são suficientes para comprovar a nulidade da busca pessoal e domiciliar já que não há como saber o trajeto anterior dos policiais que afirmaram ter visualizado o paciente saindo da residência onde foi realizada a busca. Ademais, as imagens não mostram com clareza o momento da abordagem.

Assim, a alegada ilicitude das provas obtidas na busca pessoal e domiciliar não foi comprovada, sendo necessária maior dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus.

Prosseguindo, em que pese a alegação de ausência de indícios de autoria, entendo que tal discussão não é cabível na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Ademais, as provas até então produzidas na fase inquisitorial, mormente o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, demonstram a apreensão de arma de fogo na posse do paciente e ainda grande quantidade de droga no interior da residência.

Assim, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido pela Colenda Primeira Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017) GRIFEI.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE RHC ANTERIOR. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte, verificou-se que o presente writ é mera reiteração do recurso em habeas corpus 162.532/RS, que transitou em julgado em 6/4/2022. Assim, as alegações defensivas não podem ser novamente apreciadas, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. O procedimento de habeas corpus não se presta a revisão do acervo probatório. A discussão sobre autoria do delito, bem como as supostas contradições entre depoimentos testemunhais e laudos periciais, deve ser submetida, inicialmente, ao magistrado de primeiro grau, no curso da instrução processual. Por demandar análise aprofundada das alegações, é providência incompatível com a sumária e estreita via deste remédio constitucional.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 738.273/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)GRIFEI.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Ao decretar a prisão, a magistrada consignou que “
a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, além da apreensão de arma e munições, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto”.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, valendo destacar a quantidade da droga apreendida, além de arma de fogo e munições.

A jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
(RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE RETORNO:

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a
sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDERSON SANTOS NEVES
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos nº 5008208-49.2025.8.08.0021.

O impetrante alega ausência de indícios de autoria e dos requisitos para a prisão preventiva, bem como ilegalidade da busca pessoal e domiciliar. Desta forma, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 15860727).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 15973667).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 16104974).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

De acordo com a denúncia,
“no dia 08 de agosto de 2025, por volta das 22h54, na Rua não cadastrada, Bairro Lameirão, Guarapari-ES, o denunciado foi surpreendido por policiais militares durante patrulhamento tático. Ao avistar as viaturas, freou bruscamente a motocicleta que conduzia, demonstrando nervosismo, o que motivou a abordagem. Na busca pessoal, foi encontrado em sua cintura um revólver Rossi calibre .38, com numeração suprimida e cinco munições. Em seguida, os militares dirigiram-se à residência de onde o acusado havia saído e, pela janela, visualizaram uma espingarda, tabletes de substância entorpecente e pinos para embalar cocaína sobre uma mesa, o que motivou o ingresso no imóvel.No interior do local foram apreendidos: - 2 kg de crack (2 tabletes); - 26 g de cocaína em uma sacola; - 98 g de crack fracionados em 4 porções; - 135 pinos contendo cocaína; - R$ 16,00 em espécie; - 1 espingarda de pressão”.

Conforme consta dos autos, os policiais militares estavam em patrulhamento tático no bairro Lameirão quando receberam denúncias de uma possível guerra do tráfico e visualizaram um indivíduo em uma motocicleta saindo do portão de uma residência, sendo que o condutor, ao visualizar a presença da guarnição, freou a motocicleta bruscamente, o que motivou a abordagem.

Diferente do que alega a defesa, a busca pessoal foi amparada na atitude suspeita do paciente que, ao se deparar com a guarnição, mostrou certo desconforto, sendo que o local é de intenso tráfico de drogas e havia denúncia prévia que lá estava ocorrendo “guerra do tráfico”. Assim, não se vislumbra, neste momento, qualquer nulidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. LOCAL COM INTENSA TRAFICÂNCIA. PRÉVIA VISUALIZAÇÃO. SACOLA PLÁSTICA EM MÃOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais à luz do art. 244 do CPP e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência".

3. Conforme se depreende dos autos, o réu estava em um local "conhecido por intenso tráfico de drogas", segurando uma sacola plástica com entorpecentes e haveria demonstrado nervosismo ao visualizar a guarnição, fato que, de acordo com o relato dos policiais, motivou a abordagem pessoal.

4. Assim, os elementos indicados apontam que a busca pessoal foi precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito, circunstância que inviabiliza o acolhimento da pretensão defensiva, de modo que, ao menos por ora, dentro dos limites de cognição possíveis nesta etapa, não há ilegalidade patente que justifique o excepcional trancamento do processo, sem prejuízo de discussão mais aprofundada da dinâmica fática na fase instrutória e na sentença.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 870.402/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) GRIFEI

Vale ressaltar ainda que na busca pessoal foi encontrada uma arma de fogo, o que motivou os policiais a irem até a residência de onde o réu havia saído. Segundo consta dos autos, os policiais conseguiram observar através de uma báscula que no interior da residência havia certa quantidade de entorpecente, o que motivou o ingresso no domicílio.

Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), sendo esta a hipótese dos autos.

O vídeo e a fotografia juntada pela defesa não são suficientes para comprovar a nulidade da busca pessoal e domiciliar já que não há como saber o trajeto anterior dos policiais que afirmaram ter visualizado o paciente saindo da residência onde foi realizada a busca. Ademais, as imagens não mostram com clareza o momento da abordagem.

Assim, a alegada ilicitude das provas obtidas na busca pessoal e domiciliar não foi comprovada, sendo necessária maior dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus.

Prosseguindo, em que pese a alegação de ausência de indícios de autoria, entendo que tal discussão não é cabível na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Ademais, as provas até então produzidas na fase inquisitorial, mormente o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, demonstram a apreensão de arma de fogo na posse do paciente e ainda grande quantidade de droga no interior da residência.

Assim, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido pela Colenda Primeira Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017) GRIFEI.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE RHC ANTERIOR. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte, verificou-se que o presente writ é mera reiteração do recurso em habeas corpus 162.532/RS, que transitou em julgado em 6/4/2022. Assim, as alegações defensivas não podem ser novamente apreciadas, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. O procedimento de habeas corpus não se presta a revisão do acervo probatório. A discussão sobre autoria do delito, bem como as supostas contradições entre depoimentos testemunhais e laudos periciais, deve ser submetida, inicialmente, ao magistrado de primeiro grau, no curso da instrução processual. Por demandar análise aprofundada das alegações, é providência incompatível com a sumária e estreita via deste remédio constitucional.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 738.273/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)GRIFEI.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Ao decretar a prisão, a magistrada consignou que
“a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, além da apreensão de arma e munições, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto”.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, valendo destacar a quantidade da droga apreendida, além de arma de fogo e munições.

A jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
(RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.